Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702051-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MONTEIRO SOARES AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA MONTEIRO SOARES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702130-78.2022.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “que a Instituição Agravada expeça o diploma de pedagogia, com licenciatura plena, a que faz a jus Agravante e que, após, seja entregue a parte Agravante, no prazo assinalado por este juízo (até o dia 31/01/2022), sob pena de multa cominatória diária, consoante prescrição legal, no caso de descumprimento da medida, nos termos da lei” (Num. 32130688 - Pág. 19). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por este Relator, ao fundamento de ausência do requisito da probabilidade do direito alegado, haja vista a incompetência desta Justiça Estadual para apreciar o pleito, uma vez que o Pretório Excelso editou o Tema 1154 da Repercussão Geral e fixou a tese de que: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Quanto a tal decisão não se manifestou a parte Agravante, conforme certidão de Num. 32957065 - Pág. 1. Nesse contexto, uma vez que a pretensão recursal voltava-se à imediata expedição do diploma pela Agravada, para que fosse apresentado à Secretaria de Educação do Distrito Federal na data de 01.02.2022, de forma a viabilizar a posse no cargo de professor substituto (Edital Normativo no 27/2021), diga a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. I. Brasília - DF, 31 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador